Tribunal: TJES
Processo: 5019147-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019147-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019147-17.2023.8.08.0035

RECTES.:
ASSURANT SEGURADORA S.A., TXM VITORIA LTDA e PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS

RECDA.: MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO (COMERCIANTE, SEGURADORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA). DESCARTE INDEVIDO DOS BENS PELA ASSISTÊNCIA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSOS INOMINADOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR
BIS IN IDEM
E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ADEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados da ré Assurant Seguradora no Id. 17544000 e da também ré Txm Vitória no Id. 17544003. A autora não apresentou contrarrazões, consoante Id. 17544008, apesar de ter sido intimada e estar advogando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, c
onheço dos Recursos Inominados interpostos pelas rés
Assurant Seguradora no Id. 17544000 e pela também ré Txm Vitória no Id. 17544003
, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17543991), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art.487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a primeira Requerida, Prosperus Comércio e Serviços de Eletrônicos LTDA a restituir à parte Requerente a quantia de R$ 5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais), referente ao computador adquirido, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde a aquisição (desembolso). CONDENAR a primeira a segunda Requerida, Prosperus Comércio e Serviços de Eletrônicos LTDA e Assurant Seguradora S.A , a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais)- metade do valor para cada Requerida- referente a aquisição de um segundo notebook, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde a aquisição (desembolso). CONDENAR a segunda Requerida, Assurant Seguradora S.A, ao pagamento do prêmio segurado no valor de R$ 7.599,00(sete mil quinhentos e noventa e nove reais) com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR a terceira Requerida, Txm Vitoria LTDA, a restituir à Requerente o valor de R$5.699,00(cinco mil seiscentos e noventa e nove reais), R$ 4.000,00(quatro mil reais), bem como o valor de R$60,00(sessenta reais), nos termos da fundamentação, referente aos valores dos notebooks e prestação de serviço, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR a primeira e segunda Requerida ao pagamento de R$ 4.500 (quatro mil quinhentos reais) a título de danos morais, metade do valor para cada uma, e a terceira Requerida ao pagamento de R$4.500 (quatro mil quinhentos reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Trata-se de ação de indenização por vício do produto c/c danos materiais e morais sob argumento de que a Autora, advogada, adquiriu em 14/07/2022 um notebook Samsung Galaxy Book S junto à 1ª Requerida (Prosperus), pelo valor de R$ 5.699,00, cumulado com a contratação de seguro "quebra acidental" junto à 2ª Requerida (Assurant). Aduz que, passados cerca de 60 dias, o bem apresentou vícios (descolamento de teclado, tela azul, desligamento). Ao buscar a vendedora (Prosperus), teve a troca negada por decurso de prazo de 30 dias. Acionou a seguradora (Assurant), que condicionou o atendimento a um laudo técnico. A Autora então entregou o bem à 3ª Requerida (TXM Vitória - Assistência), juntamente com um segundo notebook mais antigo (Samsung NP900X3J, fora de garantia) para reparo, pagando taxa de análise de R$ 60,00. Alega que, diante da demora e necessidade de trabalho, adquiriu um terceiro computador (novo notebook) por R$ 5.699,00. Por fim, relata que a TXM nunca devolveu os equipamentos (nem o novo viciado, nem o antigo), informando apenas que a Ordem de Serviço foi encerrada. Requereu a condenação da 1ª ré (Prosperus - comerciante) em dano material de R$ 5.699,00 referentes ao computador adquirido em 14/07/2022 em garantia; condenação das 1ª (Prosperus - comerciante) e 2ª requeridas (Assurant Seguradora) condenadas a efetuar o pagamento do valor de R$ 5.699,00 referentes à aquisição do segundo notebook em dezembro de 2022; a 2ª Requerida (Assurant Seguradora) condenada a efetuar o pagamento do prêmio segurado no valor de R$ 7.599,00; a 3ª requerida (TXM assistência técnica) condenada a efetuar o pagamento do valor de R$ 5.699,00, referente ao notebook ainda em garantia, deixado em suas dependências para análise, bem como o valor de R$ 4.000,00 referente ao notebook fora da garantia que também fora deixado no mesmo dia e até hoje; a 3ª requerida (TXM assistência técnica) condenada a devolver o valor de 60,00 referentes a taxa de serviços cobrada para análise do notebook fora da garantia; além de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, a recorrente ASSURANT SEGURADORA S.A. sustenta, em síntese: ilegitimidade passiva, alegando que o vício ocorreu durante a garantia do fabricante; inexistência de cobertura securitária vigente;
bis in idem
nas condenações materiais; e inexistência de danos morais.

A recorrente TXM VITORIA LTDA (assistência técnica), por sua vez, alega: incompetência do juízo por necessidade de perícia; regularidade do descarte dos bens após 60 dias com base em cláusula contratual (Ordem de Serviço); ausência de ato ilícito; e inexistência de danos morais ou necessidade de redução do
quantum
.

MÉRITO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às rés trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

Quanto à responsabilidade da ré/recorrente Assurant Seguradora
, em que pese as alegações de que a garantia estendida somente cobre defeitos ocorridos após o término da garantia do fabricante, a seguradora integra a cadeia de consumo ao comercializar o seguro ("garantia estendida") de forma conexa ao produto. Ademais, a autora alega que foi direcionada pela seguradora a buscar o laudo técnico na autorizada, procedimento este que culminou no evento danoso. Assim, a responsabilidade é solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Em relação à restituição do 1º Notebook (Galaxy Book S), o produto apresentou defeito, não foi consertado no prazo legal, as rés não forneceram suporte devido e posteriormente foi descartado pela assistência técnica. O valor pago deve ser devolvido.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.699,00, referente ao primeiro notebook.

Contudo, entendo que a sentença original incorreu em
bis in idem
ao somar indenizações que visam reparar o mesmo dano, referente ao primeiro notebook (Galaxy Book S), objeto principal da lide. A Autora pagou R$ 5.699,00 pelo bem. O produto apresentou vício e, posteriormente, foi descartado pela assistência técnica também ré. As Rés (Prosperus loja, Assurant Seguradora e TXM assistência) respondem solidariamente pela restituição do valor pago pelo primeiro notebook novo (R$ 5.699,00). Contudo, deve ser afastada a condenação cumulativa da Assurant ao pagamento do "prêmio de seguro" (R$ 7.599,00). A indenização securitária ou a restituição do valor do bem são alternativas para recompor o patrimônio, não podendo ser somadas. O ressarcimento do valor de compra já supre o prejuízo material deste item.
Logo, voto pela reforma da sentença para afastar o pagamento autônomo do valor de apólice de seguro (R$ 7.599,00), afastando o
bis in idem
.

Quanto ao segundo notebook novo adquirido para substituição
, a Autora adquiriu um novo equipamento para trabalhar e pediu o ressarcimento deste valor (R$ 5.699,00), mantendo-se na posse do bem novo. Ocorre que o deferimento deste pedido gera enriquecimento sem causa. A Autora será ressarcida pelo notebook defeituoso/perdido. O novo notebook adquirido integra seu patrimônio e está em seu uso. Ressarcir este valor significaria que a Autora ganharia um computador gratuito.
Logo, voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material referente ao segundo notebook novo comprado (R$ 5.699,00).

Quanto à responsabilidade da ré TXM (assistência técnica)
, a defesa da TXM confessa uma conduta gravíssima: o descarte dos bens da consumidora (tanto o novo quanto o antigo) sob a alegação de "abandono" após 60 dias. Tal cláusula é abusiva (Art. 51, IV, CDC), pois implica na apropriação indevida de bem móvel sem o devido processo legal ou depósito judicial, configurando falha grave na prestação do serviço e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A Autora deixou um notebook antigo na TXM e pagou R$ 60,00 de análise. A TXM não devolveu este bem, aplicando a regra do descarte. A responsabilidade é exclusiva da TXM, como depositária do bem. Deve a TXM indenizar a Autora no valor estimado do bem perdido (R$ 4.000,00, conforme pedido na inicial e não impugnado especificamente quanto ao valor de mercado na contestação) e restituir a taxa de R$ 60,00, visto que o serviço de análise tornou-se inócuo com o perecimento da coisa.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou somente a ré TXM ao pagamento de dano material no valor de R$ 60,00 (análise dos notebooks) e R$ 4.000,00 (notebook usado descartado).

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pelas Recorrentes, bem como é descabida a alegação das Recorrentes, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento,
pois houve negativa de troca administrativa, "empurra-empurra" entre seguradora e fabricante e, ao final, a assistência técnica alienou/descartou os bens da consumidora (instrumentos de trabalho da advogada),
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de ressarcimento do valor do "segundo notebook" (novo) adquirido pela autora e de pagamento autônomo do valor de apólice de seguro (R$ 7.599,00), afastando o
bis in idem
, e minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.
Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)